Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se confundem a pessoa jurídica a qual a autoridade coatora está subordinada com a própria autoridade em si. Somente quem ordena ou pratica ato ilegal ou abusivo é o agente público ou a autoridade pública.

2. Em mandado de segurança que tem como objeto resultado de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se restringe à análise da legalidade e da observância das regras do respectivo edital, sem interferir nos critérios de avaliação da banca examinadora.

3.A necessidade de dilação probatória, não se mostra possível na estreita via do mandado de segurança

4. Recurso desprovido.